Tribunal: TJDFT
Processo: 0714141-53.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0714141-53.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G. F. S. SERVICOS CONTABEIS E TERCERIZACAO LTDA - ME APELADO: RESIDENCIAL MAISON TAGUATINGA DESPACHO Intime-se a parte apelante para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se sobre a preliminar suscitada em contrarrazões (CPC 10). P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator